Tribunal: TJES
Processo: 0009197-10.2020.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; COVID-19
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009197-10.2020.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE DE IDOSOS EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19. OMISSÃO ESTATAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1. - Remessa necessária de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra o Estado do Espírito Santo, com pedido de tutela de urgência e obrigações de fazer voltadas à proteção de idosos institucionalizados durante a pandemia de COVID-19. Os pedidos incluíam a realização de testagens em massa, fornecimento de EPIs e alimentos, ações educativas, criação de centros de isolamento, transporte seguro em lockdown, além de pedido de indenização por danos morais coletivos. A sentença julgou improcedentes todos os pedidos, com base na inexistência de omissão ilícita estatal. Não houve recurso voluntário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. - Há duas questões em discussão: (
I
) definir se o Estado do Espírito Santo se omitiu ilicitamente no dever de proteção à saúde dos idosos institucionalizados durante a pandemia de COVID-19; (
II
) estabelecer se a atuação estatal justifica a condenação por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A atuação judicial em matéria de políticas públicas sanitárias é excepcional e exige demonstração inequívoca de omissão estatal relevante e ilegal, o que não se verifica no caso concreto.

4. O conjunto probatório demonstra que o Estado adotou diversas providências técnicas e operacionais, incluindo a emissão de notas técnicas, realização de capacitações, divulgação de informações e priorização de testagem em sintomáticos, de acordo com orientações científicas e limitações de recursos à época.

5. A ausência de comprovação de conduta omissiva ilícita ou erro grosseiro na resposta estatal à pandemia inviabiliza a condenação por danos morais coletivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.
A atuação estatal no enfrentamento da pandemia de COVID-19 junto às Instituições de Longa Permanência para Idosos, embora limitada por fatores técnicos e orçamentários, não configura omissão ilícita que justifique intervenção judicial.

2.
A inexistência de conduta estatal ilícita ou erro grosseiro afasta o dever de indenizar por danos morais coletivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, manter a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
EMESSA NECESSÁRIA
N. 0009197-10.2020.8.08.0024
.

REMETENTE
:
MM.

J
U
ÍZA

D
E
DIREITO
DA
SEGUNDA
VARA
DA FAZENDA

PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
D
E VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
.

AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RÉU: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A eminente Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença os autos da ação civil pública registrada sob o número 0009197-10.2020.8.08.0024
,
proposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra Estado do Espírito Santo.

Por meio da respeitável sentença (fls. 284-308 – não numeradas) os pedidos formulados na petição inicial (adoção de medidas voltadas à prevenção e combate da epidemia do COVID-19 junto às Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI’s) existente neste Estado) foram julgados improcedentes.

Não há recurso voluntário.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela manutenção da respeitável sentença (id 13991918).

Anoto inicialmente que “conforme jurisprudência pacífica do STJ, aplica-se o art. 19 da Lei n. 4.717/65, por analogia, às ações civis públicas, devendo a sentença de improcedência ser submetida ao reexame necesário” (AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 2682006-AM, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura;

A ação civil pública foi proposta visando a adoção de inúmeras medidas e providências pelo Estado do Espírito Santo, voltadas à prevenção e combate da pandemia de COVID-19 junto às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI's) existentes no Estado. Pugnou a autora, inclusive em sede de tutela de urgência antecipada, pela determinação de: a) realização de testagem em massa de toda a população idosa residente nas ILPI's e profissionais ali atuantes, com prioridade em caso de notificação de casos suspeitos, ou, subsidiariamente, testagem daqueles em instituições com casos confirmados, ou, ainda, realização de inquérito sorológico específico nas ILPI's; b) realização de campanha publicitária informativa com plano de ações rotineiras de educação em saúde específica para a população idosa institucionalizada; c) fornecimento de EPIs adequados aos idosos e profissionais nas ILPI's; d) fornecimento de gêneros alimentícios às ILPI's necessitadas, mediante cadastro; e) fornecimento de materiais de limpeza e higienização às ILPI's necessitadas, nos moldes do pedido anterior; f) reunião e divulgação, no painel da COVID-19 ou outro local, de informações específicas sobre suspeitas, infecções, mortes e recuperação de idosos institucionalizados e profissionais atuantes, bem como a comunicação diária, direta e imediata da DPES acerca dos mencionados casos; g) disponibilização de estabelecimentos públicos ou privados para alojamento provisório de idosos abrigados com suspeita ou contaminação pela COVID-19 que não necessitem de internação médica, respeitando orientações técnicas para isolamento; h) testagem prioritária de idosos abrigados e profissionais que lá atuam quando houver notificação de casos suspeitos; e i) adoção de medidas visando o transporte seguro aos profissionais que atuam em ILPI's em caso de decretação de lockdown.

Ademais, pleiteou a exibição de diversos documentos e a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor não inferior a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais)
.

O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido pelo juízo
a quo
, decisão esta que foi objeto de
a
gravo de
i
nstrumento (n. 5002222-56.2020.8.08.0000), ao qual esta
c
olenda Quarta Câmara Cível negou provimento, mantendo o indeferimento da liminar.

Após regular instrução, sobreveio a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do C
ódigo de Processo Civil.

As partes foram intimadas da sentença, tendo a Defensoria Pública manifestado ciência
(id 9062126)
e o Estado do Espírito Santo deixado transcorrer o prazo
in albis
, conforme certificado nos autos
(id 9062127)
.

A controvérsia central reside em verificar se houve omissão por parte do Estado do Espírito Santo na adoção de medidas de prevenção e combate à pandemia de COVID-19 voltadas especificamente à população idosa residente em Instituições de Longa Permanência (ILPIs), a justificar a intervenção judicial para determinar as providências pleiteadas pela Defensoria Pública e a condenação por danos morais coletivos.

A douta julgadora de primeiro grau concluiu pela improcedência dos pedidos, por entender, em síntese, que não restou demonstrada conduta omissiva relevante da Administração Pública Estadual, considerando o cenário excepcional da pandemia, as limitações de recursos, as dificuldades logísticas e as orientações técnico-científicas vigentes à época, especialmente no início da crise sanitária.

É importante observar que a atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas é excepcional e justifica-se, primordialmente, em face de omissão estatal relevante e ilegal ou de atuação em desconformidade com os mandatos constitucionais e legais. No caso concreto, o conjunto probatório, conforme bem analisado pelo juízo
a quo
, não demonstra, de forma inequívoca, que o Estado do Espírito Santo tenha se omitido de forma ilícita ou agido com erro grosseiro no enfrentamento inicial da pandemia de COVID-19 no que concerne às ILPIs.

As medidas adotadas pelo Estado, como a edição de notas técnicas específicas, a realização de capacitações, o monitoramento, a priorização de testes em sintomáticos e grupos de risco conforme orientações superiores para cenários de escassez, e a manutenção de portal com informações públicas, representaram ações concretas dentro de um cenário de crise sem precedentes, de conhecimento científico ainda em evolução e de notória limitação de recursos (inclusive de testes e EPIs em escala global).

Portanto, diante do quadro de emergência e das dificuldades inerentes ao combate a uma pandemia de proporções globais e desconhecidas à época, o Estado do Espírito Santo empreendeu esforços suficientes, dentro da sua capacidade técnica e orçamentária, para atender às demandas de saúde e assistência.

Igualmente, a ausência de demonstração de ato ilícito estatal afasta a pretensão indenizatória por danos morais coletivos.

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Relatoria.